Tribunal: TJES
Processo: 5000189-35.2022.8.08.0029
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2024-04-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000189-35.2022.8.08.0029
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: THEREZINHA ALVES DOS SANTOS
RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000189-35.2022.8.08.0029
ORIGEM:
Juízo de Jerônimo Monteiro - Vara Única
RECORRENTE:
THEREZINHA ALVES DOS SANTOS
RECORRIDO:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NA CONTRATAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(1).

Adota-se, para fins de se estabelecer a controvérsia dos autos, o relatório da sentença proferida pelo Juízo
a quo
,
in verbis
:
“[...] na qual alega, em síntese, que a Requerente é pensionista junto ao Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, cujo benefício está cadastrado sob o no 134.823.393-9, recebendo, atualmente, valor bruto de R$ 1.212,00 (um mil duzentos e doze reais) e líquido inferior a R$ 900,00 (novecentos reais) de sua pensão. Acontece que, no início do ano de 2022, a filha da Requerente percebeu que sob o benefício da Autora estavam sendo descontados, mensalmente, os valores de R$ 24,80 (vinte e quatro reais e oitenta centavos) pelo Banco Requerido, vindo a causar o empobrecimento da mesma. A filha da Autora conferiu o “MEU INSS” da autora, onde verificou que havia sido incluído um empréstimo (contrato no 155189364) pelo Banco Réu, no valor de R$ 881,24 (oitocentos e oitenta e um reais e vinte e quatro centavos), cujo pagamento ocorreria na forma de 72 (setenta e duas) parcelas, no valor de R$ 24,80 (vinte e quatro reais e oitenta centavos), totalizando o valor de R$ 1.785,60 (mil setecentos e oitenta e cinco reais e sessenta centavos). Ocorre que a Requerente não compreende a contratação de qualquer empréstimo, devido a sua condição de analfabeta e por ser idosa. A Requerente sequer sabia que o valor de R$ 881,24 (oitocentos e oitenta e um reais e vinte e quatro centavos) havia sido depositado em sua conta, pois simplesmente vai até a agência e, com a ajuda dos funcionários do banco recebe os valores que lá estão depositados, sem saber quantos são".

(2).
A sentença objurgada julgou improcedente os pedidos autorais, de modo que a autora interpôs recurso inominado a fim de desafiá-la, por sua vez, em contrarrazões à ré pugna por sua manutenção.

(3).
A sentença merece ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida.
”).

(4).
Na hipótese dos autos, vê-se que a conduta da autora convalidou o negócio jurídico. Ao compulsar os autos, diferentemente do alegado na peça inicial, é possível notar que a parte requerente detinha conhecimento da existência do empréstimo contrato, que foi contratado na presença de seu filho conforme demonstra o contrato apresentado pela parte ré, conforme disposto sentença proferida pelo Juízo
a quo
,
in verbis (grifo nosso)
:
“[...] E não há que se falar em nulidade do contrato, pelo fato da contratação de empréstimo consignado, sem a presença de procurador munido de instrumento público ou por instrumento particular assinado a rogo por intermédio de procurador constituído através de instrumento público, por inobservância da forma prescrita em lei.
Isso, data vênia, é enriquecimento sem causa. No instrumento acostado pela requerida, há clara observância do artigo 595 do CC, considerando a peculiaridade da parte requerente ser analfabeta, pois assinado a rogo por seu filho, Sr. SAMUEL ALVES DIAS, e subscrito por duas testemunhas. Nem se diga que, em se tratando a autora de pessoa analfabeta, a contratação deveria ter sido feita por instrumento público. Com efeito, já decidiu o Eg. Superior Tribunal de Justiça que a validade do contrato firmado por pessoa analfabeta não depende de instrumento público ou de outorga de procuração pública a terceiro, simplesmente porque a lei não exige que assim seja. Logo, considerando a existência de válido contrato, presumem-se hígidas as obrigações assumidas pela autora, exatamente nos termos contratados.
Ora, a narrativa autoral é no sentido da completa ignorância quanto às obrigações em que se fundam os descontos promovidos pelo banco, e não eventual vício de consentimento apto a tornar anulável o negócio jurídico, nos termos do artigo 171, II, do Código Civil. Daí que a demonstração da existência da relação jurídica repisa-se, pela apresentação do contrato e a comprovação de crédito na conta da autora, por si só, é capaz de desconstituir a pretensão autoral. Anote-se, por fim, que o fato da autora ser idosa e de baixa instrução, por si só, não impede a sua válida manifestação de vontade, se não demonstrada por quaisquer meios a alegada incapacidade capaz de levá-lo a erro na realização do pacto [...]”
. Com isso, tem-se como evidenciada a adesão da parte autora ao negócio, de modo a ser insustentável a alegação de desconhecimento ou mesmo de vício na manifestação de sua vontade.

(5).
Por último, a situação narrada não é configuradora de dano moral, devendo ser mantida a sentença em seus próprios fundamentos.

(6).
Da conclusão. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

(7).
Por força da sucumbência recursal, condena-se a parte autora/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa (art. 55 da lei 9.099/95). No entanto,
suspende-se
a exigibilidade da verba sucumbencial (custas e honorários advocatícios), ante a concessão do benefício da justiça gratuita em favor da autora/recorrente.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)